Tribunal: TJSP
Processo: 1017723-18.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. REVISIONAL. JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Contrato de empréstimo pessoal celebrado pela recorrente com a instituição financeira, pleiteando a revisão da taxa de juros remuneratórios sob a alegação de abusividade, por estar acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. REVISIONAL. JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Contrato de empréstimo pessoal celebrado pela recorrente com a instituição financeira, pleiteando a revisão da taxa de juros remuneratórios sob a alegação de abusividade, por estar acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, ora recorrente.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal e nas consequências jurídicas advindas de tal suposta abusividade.
III. Razões de Decidir:
Os contratos bancários estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas desproporcionais. Contudo, a análise revisional deve respeitar o princípio pacta sunt servanda.
A jurisprudência do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, mas a taxa contratada não foi considerada abusiva, pois não excedeu significativamente a prática de mercado. A capitalização de juros foi considerada válida, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa média de mercado não é limite absoluto para juros remuneratórios. 2. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V; Lei n.o 8.078/90, art. 3o, § 2o; Código Civil, art. 591 c/c art. 406; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada: STJ, Resp 1.161.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJSP, Apelação Cível 1000481-57.2024.8.26.0081, Rel. Ricardo Pereira Júnior, j. 13.08.2024.